Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR LICENCIADO. REDISTRIBUIÇÃO NA MESMA TURMA. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO ANTECEDENTE PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISIÇÃO DE VALORES JUNTO AO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação (Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Preliminar rejeitada.
2. A pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade fundada no art. 833, IX, do CPC foi objeto de recurso anterior, pendente de julgamento, não sendo possível o conhecimento da mesma matéria em recurso subsequente sem que se comprometa a segurança jurídica. Recurso não conhecido em parte.
3. A requisição de valores a terceiro que não integrou o processo na fase de conhecimento não encontra amparo legal, devendo o cumprimento de sentença seguir estritamente o título judicial (arts. 506 e 513, § 5o, do CPC).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.